Tribunal: TJMT
Processo: 1012918-41.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012918-41.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEX JUNIOR DUARTE GOMES
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus aviado em favor Leandro Rosa Ferreira, preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande.
O impetrante aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, que o paciente é possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.
Sustenta ainda que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, o paciente deve ser posto em liberdade, sobretudo porque está segregado desde 13-2-2020 por crime cometido sem violência e grave ameaça.
É o necessário.
Decido.
A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
À vista disso, em análise dos argumentos vertidos na presente impetração da prova pré-constituída, não identifico, em análise perfunctória, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a justificar a concessão da liminar requerida.
A prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva para acautelar a ordem pública, dada a sua reiteração delituosa, como destaca este trecho transcrito:
“O indiciado foi preso em flagrante por ter, em tese, praticado crime punido com pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, estando presente no caso, desse modo, o requisito de admissibilidade da prisão preventiva elencado no art. 313, I, do CPP.
A materialidade delitiva se extrai dos elementos dos autos, como o termo de apreensão de fls. 07, laudo preliminar de fls. 14/16 e os depoimentos colhidos.
O laudo revela que foram apreendidos 38,13g (trinta e oito gramas e treze centigramas) de maconha.
Consta ainda às fls. 07 e 09 o depoimento dos policiais que realizaram a prisão do flagrado e declararam que enquanto estavam fazendo rondas pelo bairro Jardim Potiguar, visualizaram alguns usuários. Em busca pessoal nada de ilícito teria sido encontrado com eles, no entanto eles se propuseram a fornecer informações aos policiais de onde compravam drogas.
Indicaram um rapaz do bairro Lagoa do Jacaré que tem alcunha “pé de pato”. Munidos das informações e endereço foram até o local e visualizaram um indivíduo com todas as características indicadas pelos usuários.
Ao avistar a guarnição Leandro demonstrou nervosismo, dispensando algo no chão e correu para uma residência. Em abordagem ofereceu resistência, porém os policias conseguiram conte-lo. Foi realizada busca pessoal e encontrado no bolso de Leandro 07 porções de substância análoga à maconha e R$11,00. Em revista na residência foi encontrado mais 10 porções de substância análoga à maconha e 03 rolos de papel filme.
No tocante às circunstâncias do art. 312 do CPP, não há dúvidas de que a prisão preventiva, no caso, é medida cautelar aconselhada para a garantia da ordem pública, especialmente em razão da folha de antecedentes criminais do flagrado, inclusive constata-se que ele foi preso recentemente por esse mesmo crime, conforme FAC anexa, revelando suposta renitência na prática de conduta delitiva.
Ante o exposto, nos termos do art. 310, inc. II c.c 313, inc. I, do CPP, converto a prisão em flagrante de LEANDRO ROSA FIGUEIREDO, em prisão preventiva, pois necessária e adequada ao caso”.
“[...] Apesar dos fatos alegados pela defesa do indiciado em seu pleito, o certo é que, compulsando os autos, constata-se não haver nenhuma atenuação das circunstâncias cautelares que determinaram aplicar-lhe aquela medida de coação.
Ressalte-se que a medida cautelar foi fundamentada na garantia da ordem pública (CPP, art. 312), eis que, conforme se verifica dos antecedentes criminais do indiciado, o mesmo ostenta histórico de envolvimento com o tráfico, havendo, inclusive, condenação prévia (Ação Penal no 478-10.2009.811.0002 - ID. 219713), transitada em julgado em 30/8/2013.
Além disso, o indicado responde a processo pela prática do crime de receptação, em trâmite na Vara Única da Comarca de Nobres e possui contra si outro inquérito policial (ID 607539), também instaurado para apuração de eventual prática do crime de tráfico de drogas nesta Comarca.
Tais fatos revelam renitência delitiva, que justifica o decreto cautelar, e não se atenuou desde a decisão que decretou a medida. [...]”.
Neste viés, fácil é concluir que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está, aparentemente, bem fundamentada, lastreada na garantia da ordem pública, notadamente para evitar a reiteração do fato delituoso – ante a existência de diversas ações penais em seu desfavor, inclusive condenação por delito de idêntica natureza –, motivo pelo qual não há falar, a princípio, em manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar pleiteada.
Cito precedente do STJ:
[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...] (STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).
Não é demais ressaltar que, “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6 – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
De tal sorte, não há se falar em carência de fundamentação idônea do decreto de prisão.
Nessa situação, predicados pessoais favoráveis, por si só, não bastam para desconstituir a segregação (STF, HC 154394).
Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Por fim, embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.
Se não há provas de que a manutenção do cárcere resulta em perigo à saúde do preso ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, a prisão deve ser preservada, especialmente quando as condições pessoais do agente assim recomendarem.
Respalda a conclusão os seguintes arestos:
[...] A Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado. (TJ/RS, Habeas Corpus Cível, No 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).
[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ no 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...] (TJ/DF, Acórdão 1240577, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.